Tribunal: TJDFT
Processo: 0711133-98.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL 1.000/2021. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. COBRANÇA EXCEPCIONAL. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A revelia regularmente decretada, diante da inércia da concessionária de energia elétrica, gera presunção relativa de veracidade dos fatos iniciais, sobretudo quando amparados por prova documental idônea produzida pelo consumidor.
2. Os comprovantes de pagamento anexados aos autos demonstram adimplemento contínuo das faturas ordinárias no período imediatamente anterior ao corte de energia, afastando qualquer indicação de débito regular. A cobrança de R$ 178.528,30 revela valor completamente desproporcional ao histórico de consumo da unidade rural.
3. A concessionária de energia elétrica não comprovou o atendimento às exigências dos arts. 590 e 591 da Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021, especialmente quanto à entrega ou envio da cópia do TOI, à comunicação formal sobre a possibilidade de verificação metrológica e à convocação para acompanhamento da avaliação técnica do medidor, elementos indispensáveis à validade do procedimento administrativo de recuperação de consumo.
4. O corte de energia, apesar do pagamento regular das faturas e amparada exclusivamente em cobrança controvertida, configura falha grave na prestação do serviço essencial, com repercussão direta sobre a atividade produtiva rural. O dano moral é evidente, pois a interrupção em contexto de produção agrícola compromete a estabilidade econômica da unidade familiar, gerando risco de perda de safra e atingindo direitos da personalidade do consumidor.
5. Valor indenizatório fixado (R$ 5.000,00) adequado aos parâmetros desta Corte, observadas proporcionalidade e função preventiva.
6. Recurso conhecido e não provido.